Tribunal: TJDFT
Processo: 0723335-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723335-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a antecipação da tutela requerida pela agravada, nos autos do Pj-e 0703825-50.2021.8.07.0018. A agravante sustenta que firmou com o AGRAVADO o Contrato de Prestação de Serviços, como início em 17 de abril de 2018 e término em 17 de abril de 2022, cujo objeto é a prestação de serviços de fornecimento ininterrupto de alimentação, especialmente preparada para pacientes, respectivos acompanhantes legalmente instituídos e servidores autorizados da Rede de Saúde da SES/DF, notadamente do Hospital Regional de Planaltina (HRPL), CAPS II Planaltina; que os custos do contrato superam os valores faturados, pois insuficiente o reajuste de 3,30% em face do aumento de materiais, insumos e gêneros alimentícios, na ordem de 19,6791%, causando-lhe prejuízo mensal, ônus excessivo que torna inviável a continuidade da avença com a Administração, que insiste em não conceder o reequilíbrio econômico-financeiro, desde novembro de 2020, mantendo-se inerte em relação às demais solicitações de ajuste dos valores pagos. Requer a imediata suspensão dos serviços prestados ao agravado; alternativamente, requer que a Administração promova nova contratação do objeto do Contrato n. 033/2018, em até 60 (sessenta) dias, a contar a decisão, e que tão logo expirado o prazo, seja considerado rescindido judicialmente o contrato. No mérito, a rescisão judicial do contrato, ante o rompimento do seu equilíbrio econômico-financeiro. Brevemente relatados, DECIDO. O art. 1.019, inc. I, do CPC/2015, confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela, assim também conceder efeito suspensivo ao recurso. Em análise prefacial, não se vislumbram presentes os requisitos cumulativos para concessão da medida requerida. A análise do desequilíbrio econômico-financeiro, para sua exata constatação, reclama cognição exauriente, mediante a garantia do pleno contraditório e da ampla defesa. Note-se que os termos aditivos (ID 94621794, ID 94623845 e ID 94623846), tiveram por objeto, além da prorrogação da avença, o ajuste econômico-financeiro do contrato, é dizer, a relação de adequação entre o objeto e o preço, nos termos do art. 58, §§ 1o e 2o, e art. 65, inc. II, alínea ‘d’, da Lei n. 8.666/93. Ademais, a suspensão imediata dos serviços, que se caracterizam como essenciais, como bem ponderou o i. juiz a quo, tem potencial para causar danos, à luz do postulado da dignidade humana, quanto à garantia das necessidades vitais dos pacientes, acompanhantes e servidores das unidades de saúde atendidas (Hospital Regional e CAPS II de Planaltina), que ficariam privados da alimentação fornecida pela agravante, a impor, em consequência, a urgente contratação de outra empresa pela Administração, o que não se afigura razoável ante o princípio da continuidade dos serviços públicos, sobretudo porque se discute, na hipótese, eventual necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato e, não, o inadimplemento da Administração, devendo prevalecer, nesta fase processual, portanto, o contratado. Outrossim, não se mostra possível determinar ao agravado, por ora, que promova nova contratação com o mesmo objeto do contrato vigente, sob pena de interferência indevida no poder discricionário da Administração, pautados pela conveniência, oportunidade e interesse público. Ademais, se admitido o proposto pela agravante, poderia ocorrer a indevida superposição de contratos e a rescisão contratual, com natureza satisfativa, o que não se admite. Em relação ao periculum in mora, a agravante afirma que vem suportando prejuízos financeiros e tentando o reequilíbrio financeiro do contrato, desde novembro de 2020, o que, a propósito, deve ser devidamente demonstrado. Ademais, não se pode deixar de considerar que a alegação de agravamento do prejuízo financeiro estaria inserida no contexto de uma sucessão de fatos ao longo de considerável lapso temporal, o que, embora não preponderante, enfraquece o fundamento do requisito em tela, e que também demanda cognição plena. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. À parte agravada, para as contrarrazões. Int. Brasília/DF, 28 de julho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora